Tribunal: TJDFT
Processo: 0005473-94.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, o veículo deve ser devolvido com financiamento quitado e nas mesmas condições em que foi recebido no ato da compra, ressalvando-se o desgaste do tempo, cabendo à fase de cumprimento de sentença a verificação da existência de dano que deprecie o seu valor, excluídos os vícios apontados no laudo pericial acostado nos IDs 16155899 a 16155904.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRALIZAR O ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.